Tribunal: TJMT
Processo: 1000677-67.2018.8.11.0012
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000677-67.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUIOMAR QUILARINA CORREIA GOMES - CPF: 155.356.651-34 (APELANTE), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), IEDA BATISTA DE SOUSA MARCA - CPF: 327.725.051-20 (APELADO), RUBENS BATISTA DE SOUZA (APELADO), IVANI BATISTA DE SOUZA (APELADO), SALOMÃO BATISTA GOMES DE SOUZA FILHO (APELADO), CARLOS AUGUSTO MENDES CUNHA - CPF: 114.182.141-91 (APELADO), GILBERTO DE TAL (APELADO), VANESSA STEFANIE TEREBINTO DE ARAUJO - CPF: 003.135.041-05 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SALOMÃO GOMES DE SOUZA (APELADO), GILBERTO WAGNER MENDES CUNHA - CPF: 104.598.471-04 (APELADO), RUBENS BATISTA DE SOUZA - CPF: 800.036.721-15 (APELADO), ROBERTO MARCA - CPF: 246.208.900-49 (APELADO), SALOMAO BATISTA DE SOUZA FILHO - CPF: 458.759.281-15 (APELADO), IVANI BATISTA DE SOUSA - CPF: 567.224.941-87 (APELADO), LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 910.156.851-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – TESTAMENTO – ANULAÇÃO INTEGRAL – INVIABILIDADE – INVASÃO DA LEGÍTIMA – SITUAÇÃO VEDADA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 1.789 E 1.967 DO CÓDIGO CIVIL – REDUÇÃO DAS DISPOSIÇÕES TESTAMENTÁRIAS – PRESERVAÇÃO DA VONTADE SOBERANA DO TITULAR DO PATRIMÔNIO –
RECURSO PROVIDO
.

Constatada a indevida invasão da legítima, devem ser reduzidas as disposições testamentárias para adequação dos bens à porção disponível, preservando-se a um só tempo a declaração de vontade do titular do patrimônio e o quinhão dos herdeiros necessários.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Inventário julgada parcialmente procedente para determinar a partilha do imóvel com matrícula n. 18.910 do CRI de Nova Xavantina (originário da matrícula n. 10.518 do CRI de Barra do Garças), avaliado em R$85.000,00, para os 7 herdeiros necessários, na proporção/quinhão de 1/7 (14,28%) para cada um, e, quanto ao imóvel com matrícula n. 17.410 do CRI de Nova Xavantina, a expedição de Alvará Judicial para transferência a Ary Santin.

Não houve condenação ao pagamento das custas e despesas judiciais.

A apelante alega que, embora tenha de se proteger a legítima, deve ser respeitada a vontade do testador, por isso o testamento não pode ser anulado integralmente, mas apenas na parte que excede a porção disponível.

Contrarrazões no ID. 171874292.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação interposta contra a sentença que reconheceu a nulidade do testamento de Salomão Gomes de Souza, falecido em 11-10-2018, e determinou a partilha do imóvel com matrícula n. 18.910 do CRI de Nova Xavantina (originário da matrícula n. 10.518 do CRI de Barra do Garças), avaliado em R$85.000,00, na proporção/quinhão de 1/7 (14,28%) para cada um dos herdeiros necessários, proferida nestes termos:

“(...)
Os demais herdeiros, a exceção de CARLOS AUGUSTO MENDES CUNHA, arguiram a nulidade do testamento, ao argumento de inviabilidade de disposição total do único bem a ser partilhado.

Nesse sentido, tenho que a alegação dos herdeiros merece prosperar.

É nula a disposição testamentária em favor de determinada pessoa quando não garantida a legítima dos herdeiros necessários, nos moldes do art. 1.789 c.c art. 1.857, §1º, do Código Civil.

O art. 1.789 do CC/2002 resume o conteúdo do art. 1.846, em que consta o entendimento de que, havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da herança.

No caso em tela, existem 07 (sete) herdeiros necessários e, consoante testamento colacionado aos autos, o autor da herança/testador dispôs integralmente de seu único bem em favor de sua esposa, casada em regime de separação de bens.

Importa esclarecer que, conforme restou reconhecido por todos os herdeiros no decorrer da presente ação, o de cujus deixou apenas o referido imóvel a inventariar, motivo pelo qual não poderia ter disposto integralmente do referido bem em favor de um único herdeiro.

Destarte, nos termos dos artigos supramencionados e art. 166, II e IV, do Código Civil, DECLARO a nulidade do testamento de ID 15930312.
(...)”.

A apelante alega que, embora tenha de se proteger a legítima, deve ser respeitada a vontade do testador, por isso o testamento não pode ser anulado integralmente.

Seu casamento com o agora
de cujus
foi em 30-9-1994, pelo regime de separação total (ID. 5031186), em que os bens permanecem

“
sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real”
(art. 1.687 do Código Civil).

Infere-se dos autos que o testamento particular em questão foi assinado em 26-9-2013 na presença de 3 testemunhas e com firma registrada em Cartório, no qual o
de cujus
dispôs da totalidade do imóvel com matrícula n. 18.910 do CRI de Nova Xavantina (originário da matrícula n. 10.518 do CRI de Barra do Garças), com 360m2, para a apelante, e nomeou testamenteiro dativo o seu filho Carlos Augusto Mendes Cunha (ID. 5031194).

O testamento é ato de liberalidade, pelo qual uma pessoa dispõe de seu patrimônio para valer depois de sua morte. Todavia, “
Havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da herança”
(art. 1.789 do Código Civil).

Trata-se de negócio jurídico, cuja validade, portanto, requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104 do Código Civil).

E tem como requisitos específicos a capacidade do testador, o respeito aos limites da porção disponível e a legítima declaração de vontade.

O Código Civil assim enuncia no art. 1.857:

“Art. 1.857. Toda pessoa capaz pode dispor, por testamento, da totalidade dos seus bens, ou de parte deles, para depois de sua morte.

§ 1o A legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no testamento.

§ 2o São válidas as disposições testamentárias de caráter não patrimonial, ainda que o testador somente a elas se tenha limitado
”.

E nos artigos 1.967 e 1.968 estabelece:

“Art. 1.967. As disposições que excederem a parte disponível
reduzir-se-ão aos limites dela
, de conformidade com o disposto nos parágrafos seguintes.

§ 1 o
Em se verificando excederem as disposições testamentárias a porção disponível, serão proporcionalmente reduzidas as quotas do herdeiro ou herdeiros instituídos, até onde baste
, e, não bastando, também os legados, na proporção do seu valor.

§ 2 o Se o testador, prevenindo o caso, dispuser que se inteirem, de preferência, certos herdeiros e legatários, a redução far-se-á nos outros quinhões ou legados, observando-se a seu respeito a ordem estabelecida no parágrafo antecedente
”.

“Art. 1.968. Quando consistir em prédio divisível o legado sujeito a redução, far-se-á esta dividindo-o proporcionalmente.

§ 1 o Se não for possível a divisão, e o excesso do legado montar a mais de um quarto do valor do prédio, o legatário deixará inteiro na herança o imóvel legado, ficando com o direito de pedir aos herdeiros o valor que couber na parte disponível; se o excesso não for de mais de um quarto, aos herdeiros fará tornar em dinheiro o legatário, que ficará com o prédio.

§ 2 o Se o legatário for ao mesmo tempo herdeiro necessário, poderá inteirar sua legítima no mesmo imóvel, de preferência aos outros, sempre que ela e a parte subsistente do legado lhe absorverem o valor
”.

No REsp. 1615054 MG 2016/0190168-8, a relatora, ministra Nancy Andrighi, consignou o seguinte:

“(...)
06. Arnaldo Rizzardo, a respeito do tema, afirma: Não é possível desligar o testamento da vida de seu autor, visto seu um ato pessoal, tendo profunda ligação com o modo de ser da pessoa. (Rizzardo, Arnaldo. Direito das Sucessões. 9ª ed. Rio de Janeiro: 2015. Pag. 269).

07.
Nessa linha, é de se ver que o rompimento de um testamento, com a sua consequente invalidade geral, é medida extrema que somente é tomada diante da singular revelação de que o testador não tinha conhecimento da existência de descendente sucessível
.
(...)”

Como visto, constatada a indevida invasão da legítima, devem ser reduzidas as disposições testamentárias para adequação dos bens à parte disponível do testador, preservando-se a um só tempo a declaração de vontade do titular do patrimônio e o quinhão dos herdeiros necessários.

Segue transcrita a ementa do mencionado REsp. 1615054 MG:

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TESTAMENTO. ROMPIMENTO. POSSIBILIDADE. NULIDADE. EXISTÊNCIA.
Na busca da preservação da vontade do testador, o rompimento de um testamento, com a sua consequente invalidade geral, é medida extrema que somente é admitida diante da singular revelação de que o testador não tinha conhecimento da existência de descendente sucessível.
A prova em sentido contrário - de que o testador sabia da existência do descendente sucessível - mesmo existindo declaração do testador de que não tinha herdeiros necessários, impede a incidência do quanto disposto no art. 1.973 do Código Civil.
A nulidade das disposições testamentárias que excedem a parte disponível do patrimônio do testador se circunscreve ao excesso, reduzindo-se as disposições testamentárias ao quanto disponível, nos termos dos arts. 1.967 e 1.968
.
A avaliação do conteúdo da deixa e seu cotejo com as disposições de ultima vontade do de cujus, para fins de verificação de possível invasão da legítima, são matérias adstritas ao curso do inventário. Inviável a aplicação da multa a embargos de declaração com o fito de prequestionamento (Súmula 98/STJ). Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a incidência da multa do art. 538 do CPC/73, fixada na origem
”. (Julgamento em 3-8-2017, DJe de 10-8-2017).

No mesmo sentido:

“
AÇÃO RESCISÓRIA. CIVIL. SUCESSÃO TESTAMENTÁRIA. TESTAMENTO PÚBLICO. FORMALIDADES LEGAIS. NÃO OBSERVÂNCIA. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA UNICIDADE DO ATO TESTAMENTÁRIO. SUPERAÇÃO.
VONTADE REAL DA TESTADORA. AFERIÇÃO NO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DA VONTADE SOBERANA DO TESTADOR. PREPONDERÂNCIA
. DESCUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS POR ATO EXCLUSIVO DO TABELIÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. AÇÃO IMPROCEDENTE.

1. Inicialmente, ressalte-se que as hipóteses de cabimento desta ação rescisória submetem-se ao regramento disposto no Código de Processo Civil de 2015, pois visa à rescisão de sentença cujo trânsito em julgado se deu no dia da entrada em vigor do referido diploma adjetivo, em 18/3/2016, em conformidade com a deliberação da Segunda Seção na Questão de Ordem na AR n. 5.931/SP.

2. A controvérsia central da presente demanda refere-se à definição do malferimento à norma jurídica (arts. 1.632 e 1.634, parágrafo único, do CC/1916; e 97 da CF/1988), a ensejar a rescisão do acórdão rescindendo e, via de consequência, a procedência da originária ação anulatória proposta pelo autor desta rescisória, declarando-se a nulidade do testamento de sua ex-esposa por vício formal.

3. A violação manifesta à norma jurídica ensejadora da propositura da ação rescisória pressupõe o efetivo debate a seu respeito no julgado rescindendo e a interpretação evidentemente infundada, segundo a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em voga, a cláusula de reserva de plenário não foi debatida no acórdão rescindendo, sendo insuscetível, portanto, de conhecimento no âmbito da rescisória.

4.
É válido o testamento público que, a despeito da existência de vício formal, reflete a real vontade emanada livre e conscientemente do testador, aferível diante das circunstâncias do caso concreto, e a mácula decorre de conduta atribuível exclusivamente ao notário responsável pela prática do ato, como na hipótese, aplicando-se, assim, a teoria da aparência, de sorte a preponderar o princípio da vontade soberana do testador em detrimento da quebra do princípio da unicidade do ato testamentário por inobservância ao regramento disposto nos arts. 1.632 e 1.634, parágrafo único, do CC/1916.

5. Na hipótese, a testadora (cujo testamento se pretende anular) e os seus irmãos celebraram testamentos, dispondo da totalidade de seus patrimônios em benefício mútuo, a fim de manter o patrimônio no seio da família e evitar, desse modo, a ingerência de terceiros. A testadora teve tempo suficiente (longínquos 16 - dezesseis - anos) para revogar ou modificar o testamento, caso não representasse a sua real vontade, mas não o fez. Aliás, optou por fazer um testamento público, para conferir-lhe maior segurança, a qual se frustrou por ato exclusivo do tabelião.

6. Nesse contexto, afigura-se incontestável a consonância entre o acórdão rescindendo e o ordenamento pátrio, a concluir pela improcedência da ação anulatória do testamento, proposta pelo também autor desta rescisória, não se evidenciando a violação à norma jurídica, a qual, como se extrai do inciso V do art. 966 do CPC/2015, há de ser manifesta, ou seja, flagrante, evidente, facilmente perceptível do exame do julgado rescindendo, de maneira que, não sendo este o caso em comento, de rigor é a improcedência da presente ação rescisória.

7. Saliente-se que a ação rescisória não é instrumento processual apto a corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda, má interpretação dos fatos, reexaminar as provas ou complementá-las.

Precedentes.

8. Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 80 do CPC/2015, não há falar em litigância de má-fé em virtude do ajuizamento desta ação rescisória.

9. Ação rescisória julgada improcedente
”. (AR n. 6.052/SP, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgamento em 8/2/2023, DJe de 14/2/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TESTAMENTO PÚBLICO. DISPOSIÇÕES DE ÚLTIMA VONTADE. REQUERIMENTO PARA ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. SENTENÇA DENEGATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DOS REQUERENTES E DO PARQUET. USUFRUTO VITALÍCIO DA PARTE DISPONÍVEL DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO INSTITUIDOR DO TESTAMENTO. POSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DOS HERDEIROS PRESERVADA.
NA HIPÓTESE DE ULTRAPASSAR A PARTE DISPONÍVEL, REDUZ-SE OS LIMITES DAS DISPOSIÇÕES INSTITUÍDAS, CONFORME O ARTIGO 1.967 E SEUS PARÁGRAFOS, DO CÓDIGO CIVIL
. REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SE PROCEDA A ABERTURA, O REGISTRO E O CUMPRIMENTO DO TESTAMENTO, NOMEANDO-SE A 1ª REQUERENTE COMO TESTAMENTEIRA E INVENTARIANTE. PRECEDENTES. PROVIMENTO DOS RECURSOS
”. (TJRJ, APL. 00184852020178190205 202100133449, relator Des. Fabio Dutra, julgamento em 9-12-2021, Primeira Câmara Cível, publicação em 8-3-2022).

“
Testamento público. Ação de anulação. Sentença de improcedência. Benefício da justiça gratuita concedido à autora. Irresignação das partes.
Testamento que beneficiou terceiros com a integralidade dos bens do testador, em detrimento da companheira sobrevivente, sua única herdeira legítima (art. 1.829, III, do CC). Testamento que não poderia invadir a legítima. Inteligência do art. 1.857, § 1º, do CC. Testamento que adentra a legítima não é nulo, mas passível de redução, nos termos do art. 1.967 do CC
. Pedido que deve ser efetuado no Juízo do inventário. Autora que não faz jus ao benefício da justiça gratuita. Relatividade da presunção de pobreza firmada por pessoa física (§ 3º do art. 99 do CPC). Elementos dos autos que conflitam com a alegação de hipossuficiência. Sentença reformada em parte. Recurso da autora desprovido, provido o recurso adesivo da ré
”. (TJSP, AC. 10005304920218260584 SP 1000530-49.2021.8.26.0584, relator Alexandre Marcondes, julgamento em 23-1-2023, 1ª Câmara de Direito Privado, publicação em 23-1-2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE TESTAMENTO. OMISSÃO DE HERDEIRO NECESSÁRIO.
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 1.789 E 1.967 DO CÓDIGO CIVIL. REDUÇÃO DAS DISPOSIÇÕES TESTAMENTÁRIAS. DEVER DE PRESERVAR A MANIFESTAÇÃO DE ÚLTIMA VONTADE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
”. (TJPR, 12ª Câmara Cível - 0000998-18.2020.8.16.0172, Ubiratã, relator juiz de direito substituto em segundo grau Eduardo Novacki, julgamento em 14-3-2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TESTAMENTO PÚBLICO. Redução de disposições testamentárias. Recurso interposto pela autora em face de sentença de improcedência do pedido. Não acolhimento.
Testamento que adentra à legítima não é nulo, mas passível de redução. Todavia, o pedido de redução das disposições testamentárias deve ser efetuado no processo de inventário. Cabe ao Juízo do inventário verificar as particularidades do caso e eventualmente determinar o envio das partes às vias ordinárias
.
Precedentes. Sentença confirmada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
". (TJSP, AC. 10051047320228260037, relatora Viviani Nicolau, julgamento em 8-11-2022, 3ª Câmara de Direito Privado, publicação em 8-11-2022).

Como demonstrado, deve-se ajustar proporcionalmente a disposição testamentária que ultrapassar a metade disponível, e não anular integralmente o testamento.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para determinar a partilha do imóvel em discussão em 50% para a apelante na condição de herdeira testamentária e 50% para cada uma das partes litigantes, em que se inclui a apelante como herdeira necessária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023